Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-02.2019.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001719-02.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), M C DE M GOMES LAMINADOS - CNPJ: 32.742.659/0001-00 (APELADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE LICENÇA – ÓBICE CAUSADO POR EMBARGO LEVADO A EFEITO EM EMPRESA DIVERSA – ATIVIDADES DISTINTAS - VEDAÇÃO DE PREJUÍZO

A TERCEIROS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.

Aferindo-se ilegalidade na paralisação da análise de processo de licenciamento de empresa, cujos requisitos foram cumpridos, em razão de embargo levado a efeito sobre atividade de empresa diversa, ainda que sediada no mesmo endereço, a concessão da segurança é medida que se impõe, devendo, pois, ser ratificada a sentença em reexame e, consequentemente, desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001719-02.2019.8.11.0018, impetrado em face do ato tido como coator do
Chefe de Fiscalização e Vistoria da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT),
concedeu a segurança e tornou definitiva a liminar para que seja realizado o julgamento do procedimento administrativo n. 315588/2017.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, resumidamente, que não há nos autos nenhuma demonstração de ato coator, visto que o embargo administrativo é medida prevista nas normas para permitir a regeneração natural de área degradada e/ou impedir da a continuidade do dano ambiental.

Assim, requer que o presente recurso seja recebido, concedido o efeito suspensivo e devolutivo para, no mérito, ser reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto e pugnou pelo seu desprovimento (Id 185461658).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso. (Id n. 195068682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a impetrante impetrou Mandado de Segurança em face de ato tido como coator perpetrado pelo Chefe de Fiscalização e Vistoria da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão de lavratura de termos de embargos contra seu empreendimento.

Alegou (tanto na inicial, como nas razões de apelo) que foi constituída em 12 de fevereiro 2019, com intuito de promover a atividade de “laminadora” de madeiras, tendo arrendado o imóvel de Luis Cesar Paulino, não obstante, no local onde está sediada, anteriormente, era ocupada pela empresa Indústria e Comércio de Madeiras Paulino Ltda, tendo essa promovido a transferência da licença da operação à si.

Argumentou que a licença que buscou perante a justiça, trata-se de licença que atesta a existência de equipamentos poluidores e necessário ao funcionamento regular junto aos órgãos ambientais, portanto, vistoria do local. Porém, para renovação da licença de operação, se fez necessário a vistoria do órgão ambiental, que foi realizada.

Ressaltou que foi atestado que a estrutura é a mesma da antiga empresa, porém a parte de serraria foi cedida à outra empresa, tendo a apelada somente atividade de laminadora. Entretanto, o processo parou no setor de vistoria por conta de um embargo constante na empresa anterior, o qual estava transferindo a licença de operação.

Fato é que, conforme bem dito na sentença, depreende-se dos autos, que a impetrante, ora apelante, cumpriu todos os requisitos para a concessão do ato administrativo e, como afirmado pela própria SEMA-MT, a existência de embargo não impede a análise para concessão da licença.

Por meio do ofício n° 144362/SGDD/2019 (ID 24825970 - Pág. 27), a SEMA exigiu que a impetrante sanasse as pendências, que consistiam apenas na juntada do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRSI), declaração de passivo ambiental e certidão da JUCEMAT.

As pendências foram sanadas tempestivamente, como se atesta do protocolo n° 291264/2019, de 19/06/2019 (ID 24825970 - Pág. 30), ocasião em que foram juntados os documentos solicitados.

Por sua vez, a SEMA realizou inspeção no pátio da impetrante, consoante se observa do auto de inspeção n° 180860 (24825970 - Pág. 29). Sendo assim, restou comprovado o atendimento de todos os requisitos necessários para a concessão da licença.

Ocorre que, de fato, a licença foi negada em razão dos embargos TAD 615037; 615039 e 741782 (AI 9115109; 9115112 e 9134611) – (ID

30820373), todos em desfavor de “Industria e Comercio de Madeiras Paulino LTDA”, CNPJ n° 09.152.520/0001-94. Ainda, o embargo foi lavrado até que a empresa embargada “proceda a exclusão do crédito virtual de toras, objeto do auto de infração 9134611/E”.

Assim, verifica-se que o embargo diz respeito a irregularidades documentais da empresa embargada, no tocante ao crédito virtual de madeiras no sistema do órgão ambiental, não dizendo respeito ao imóvel em que a atividade industrial era desenvolvida, e nem mesmo com a validade licença de operação concedida, como bem pontuado na sentença.

Verificou-se, pois, que o processo administrativo, em que se pleiteou a renovação da licença de operação e a alteração da titularidade da licença de operação n° 315588/2017 (Protocolo n° 191188/2019 de 26/04/2019), encontrava-se paralisado em função de termo de embargo lavrado contra terceira pessoa e não contra a impetrante, que, ao que consta, não guardam qualquer relação entre si. A impetrante é uma empresa individual em nome de Maria Celia de Matos Gomes (ID 24825970 - Pág. 31), enquanto a empresa embargada possui em seu quadro societários pessoas que não guardam vinculação com a impetrante (ID 24825970 - Pág. 31).

Inegável, pois, que a paralisação da análise do pedido se deu de forma ilegal.

Não é crível, pois, admitir que ato de terceiro possa interferir no direito líquido e certo do interessado quanto à análise da sua licença. Neste sentido:

“
AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. DOCUMENTO DE ORIGEM

FLORESTAL - DOF. BLOQUEIO DO ACESSO. DEVIDO PROCESSO

LEGAL. AUSÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM DESFAVOR DA MATRIZ.
EMBARGO DA FILIAL. IMPOSSOBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUTONOMIA.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I - Trata-se de bloqueio do acesso ao Sistema DOF - Documento de Origem Florestal, de empresa do ramo da atividade madeireira, autuada por fiscais do IBAMA, que lavraram termo de suspensão das atividades empresariais, antes de concluído o processo administrativo originado pelo auto de infração. II - Concluiu o MM. Juízo de origem pela
existência de ilegalidade no bloqueio da empresa impetrante, uma vez que a impetrante não foi parte no processo administrativo e, consequentemente, não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa
. III -
Matriz e filial são estabelecimentos autônomos, com inscrições próprias no CNPJ, o que denota autonomia jurídico-administrativa. Incabível, assim, responsabilizar a matriz pela penalidade das filiais e vice-versa. Precedentes
. IV - Foi aplicada a penalidade de embargo à filial da empresa, a qual não participou do processo administrativo, o que fere, portanto, o princípio do devido processo legal. V - A aplicação de qualquer penalidade administrativa exige procedimento administrativo prévio que assegure ao infrator o direito de ampla defesa e contraditório (arts. 5o, inciso LV, da

Constituição Federal de 1988; 70, § 4o, da Lei n. 9.605/1998, e 2o, da Lei n. 9.784/1999), circunstância que não foi observada na espécie.

Precedentes. VI - Recurso de apelação a que se nega provimento. (0004529-46.2014.4.01.3900 0045294620144013900, TRF 1. SEXTA TURMA, REL. DES. JIRAIR ARAM MEGUERIAN, 17.6.2019). (destaquei)

Dessa forma, uma vez aferida a violação ao direito líquido e certo da impetrante, ora apelada,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e em reexame,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança para impor à, autoridade coatora que deixe de se utilizar do T TAD 615037; 615039 e 741782 (AI 9115109; 9115112 e 9134611), viabilizando o julgamento administrativo do processo n° 315588/2017 (Protocolo n° 191188/2019 de 26/04/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024